Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIRURGIA NA REDE PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PENSÃO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO EXTRA PETITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELO INSS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o acervo probatório indica - ao menos até este momento processual – que a agravada sofreu grave fratura no fêmur em acidente ocorrido no interior do ônibus da empresa agravante e que se encontra incapacitada para a atividade laboral, o que gerou o deferimento da tutela de urgência consistente no pagamento de um salário mínimo a título de pensão mensal.
3. O art. 492 do CPC estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Cuida-se do princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual os limites objetivos da lide são definidos pelas partes. É desdobramento do princípio da inércia de jurisdição e observância ao princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo.
4. No caso, a parte requereu a concessão da tutela somente até o implemento de benefício previdenciário. Todavia, o juízo não estabeleceu prazo final para o recebimento dos alimentos provisórios, o que vai além do que foi requerido pela autora.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.